Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por José Alves da Silva contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos em sua conta bancária ante a ausência de juntada aos autos dos extratos bancários dos 3 (três) últimos meses e determinou a liberação da quantia penhorada em favor do Exequente. Afirma, em síntese, que a apresentação dos extratos bancários, como determinado pelo Juízo a quo, traduz uma desnecessária e injustificada “quebra do sigilo bancário”, razão pela qual opôs Embargos de Declaração diante da inconstitucional exigência, todavia, foram rejeitados e, em manifesta nulidade, antes mesmo de começar a fluir o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento, o Juizo a quo deferiu em favor do Exequente/Agravado o pedido de liberação da quantia penhorada. Sustenta que há violação à regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, prevista no art. 833, IV do CPC e contrariedade à consolidada jurisprudência sobre o tema, além de ofensa aos artigos aos artigos 5o, 7o, 8o, 9o, caput, 10, e 11, todos do Código de Processo Civil. Acrescenta que percebe salário líquido ínfimo e que a ausência de devolução dos valores indevidamente penhorados comprometem a sua subsistência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. Sem preparo em face do pedido de gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Defiro a gratuidade de Justiça, ex vi do artigo 98 e 99 § 2o e 3o do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. No caso, o indeferimento do pedido de desbloqueio dos valores bloqueados em conta bancária do Agravante resultou da inobservância à ordem judicial, proferida nos seguintes termos: “o extrato juntado aos autos é insuficiente para comprovar a impenhorabilidade alegada. Fica intimada a parte executada a juntar aos autos o extrato dos 03 (três) últimos meses para demonstrar que tal verba é proveniente de salário, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.” (ID Num. 60528702 - Pág. 1) Ora, em que pese a regra legal da impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no artigo 833, IV do CPC, necessário que sejam apresentados elementos seguros acerca da origem dos valores constritos. Nesse contexto, o i. Magistrado determinou a juntada dos extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, sob pena de indeferimento. O Executado, contudo, insurgiu-se contra o pronunciamento judicial opondo Embargos Declaratórios, alegando contradição e sustentando a inconstitucionalidade da exigência por traduzir violação ao sigilo bancário. Assim, limitou-se à juntada dos 3 (três) últimos contracheques, os quais, em que pese a indicar a conta bancária na qual são realizados os depósitos dos proventos, não se mostram suficientes para esclarecer se a conta recebeu depósitos de origem diversa. A propósito, cito os precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ORIGEM DOS ATIVOS. SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Para que os valores depositados sejam acobertados pela impenhorabilidade de que trata o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, é necessário demonstrar que sua origem tem natureza de verba alimentar. 2. Inexistindo tal comprovação, os valores são passíveis de constrição. 3. Agravo de instrumento desprovido.(07097387220188070000 – Ac. 1135361 - 1a Turma Cível – Rel. Des. HECTOR VALVERDE - DJE : 12/11/2018) “[...] 2. A impenhorabilidade mencionada no artigo 833, inciso IV, aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza, não incidindo, portanto, sobre valores constantes em conta bancária cujo pagamento seja de origem diversa. 3. No caso dos autos, no intuito de demonstrar a alegada impenhorabilidade, os agravantes se limitaram a acostar comprovantes de imposto de renda; demonstrativo de pagamento mensal; comprobatório de bloqueio judicial e fragmentos de extratos indicando transferência do saldo para conta judicial. Tais documentos, malgrado sua relevância probatória, não possuem o condão de, isoladamente, evidenciar que os valores bloqueados são provenientes de rendimentos salariais. 4. Para a liberação de quantia bloqueada faz-se necessária a prova de se referir a verba legalmente impassível de penhora, o que não ocorreu na espécie. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07028100820188070000 – Reg. 1100624 – Julgado em 30/05/2018 - 2a Turma Cível – Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA - DJE : 08/06/2018) Sendo assim, não obstante as razões elencadas pelo Agravante, à mingua de elementos hábeis à comprovação de que os valores bloqueados tem origem salarial, falta o requisito da probabilidade de provimento do recurso para, numa analise de cognição sumária, suspender os efeitos da Decisão agravada. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator